Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706991-27.2020.8.07.0018 RECORRENTES: CÁTIA MARIA PINHEIRO GARCIA e OSWALDO GARCIA DE ARAÚJO RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COISA JULGADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o reconhecimento da ocorrência de coisa julgada, faz-se necessária a verificação no caso da identidade tríplice, ou seja, a reprodução de demanda com mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 2. O efeito preclusivo da coisa julgada impede a reiteração das alegações que poderiam ter sido opostas pela parte em demanda anteriormente ajuizada, nos termos do artigo 508 do código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que não teria ocorrido coisa julgada, porquanto entendem que a ação proposta anteriormente seria diversa da presente, tendo em vista que naquela tratou-se apenas de alienação fiduciária com devolução dos valores resgatados, e nesta, a pretensão se limita à rescisão por responsabilidade objetiva da recorrida. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos e que teriam sido objeto de interpretação divergente. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na divergência interpretativa, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que se pudesse transpor tais óbices, o apelo não deveria subir, na medida em que restou assentado no acórdão combatido que “A presente Ação se baseia nos mesmos fatos trazidos na Ação de Rescisão Contratual, quais sejam: a formalização de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel comercial situado no Recanto das Emas em razão da licitação realizada pela ré através do Edital n° 01/2013 (...). Os apelantes sustentam serem estas diversas, pois na Ação de Rescisão Contratual buscava-se a rescisão do contrato em razão de a obrigação ter se tornado excessiva pela modificação do cenário econômico brasileiro e estes não possuírem mais condições de arcar com o elevado valor das parcelas. Na presente Ação, por outro lado, intenta-se declarar a nulidade do Edital que culminou na formalização do negócio jurídico entre as partes, porquanto a destinação do imóvel é diversa daquela prevista no ato administrativo. (...). O que se busca, em verdade, são os mesmos pleitos já julgados improcedentes na demanda anteriormente ajuizada” (ID 22912180). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027